Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS NA FUNÇÃO DÉBITO - COMPRA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ)”.

2. No caso em exame o autor contestou a realização de duas compras realizadas todas no dia 16/02/2023, entre às 00h04 e 00h10, nos valores de R$ 2.500,00 e R$ 3.500,00, mediante cartão de débito. O autor promoveu registro de Boletim de Ocorrência (ID Num. 51851253) e questionou os lançamentos junto à instituição financeira, tendo sido negada a restituição dos valores noticiados como indevidos. Requereu a restituição em dobro dos valores, no total de R$ 12.000,00.

3. A sentença condenou o requerido ao a devolver ao autor o valor de R$6.000,00, a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora desde a citação, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Em suas razões o réu alega a inexistência de falha na prestação dos serviços porquanto o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário e que as transações foram realizadas mediante a utilização do cartão magnético com chip e senha. Defende que a fraude decorreu de desídia do recorrido, o que exclui a responsabilidade do banco pelo evento. Pede que a sentença seja reformada para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

5. O consumidor não pode ser responsabilizado pelos débitos realizados por fraudadores, ainda que feitos mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas.

6. É necessária a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta. Isso porque o risco é proporcional à vantagem obtida pela instituição financeira, com a possibilidade de os seus correntistas disporem das quantias depositadas quase que durante as 24 horas do dia. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

7. A par da existência de outras transações regularmente movimentadas pelo próprio titular da conta, verifica-se pela prova acostada (extrato bancário de ID Num. 51851252) que esse jamais realizou operações bancárias em quantia similar à que resultou da fraude em questão (compra a débito), a indicar a visível quebra de perfil do usuário. Esse cenário revela a ocorrência de culpa do réu pelos danos causados ao correntista.

8. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizada, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Portanto, resta configurada a falha de segurança na prestação do serviço bancário a atrair a responsabilização do recorrente.

9. A realização de compras por meio de cartão, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos por seu titular, quando os débitos são contestados pelo titular do cartão. As fraudes bancárias e em cartão são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.

10. Destarte, não há como reconhecer, no caso sob análise, a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.

11. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias de grande vulto, mediante fraude.

12. A sentença não merece reparo.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.